Tribunal: TJDFT
Processo: 0726057-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS – PANDEMIA DE COVID-19 – ACORDO PARA ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES – BOA-FÉ OBJETIVA – VINCULAÇÃO DA OFERTA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não padece de falta dedialeticidadeo recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença, notadamente com valoração da prova dada na origem. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DEDIALETICIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que a aquisição do material didático se deu por intermédio da requerida (“Pedido de material didático” ID Num. 32092725 - Pág. 1) e, exclusivamente, em função do contrato de prestação de serviços educativos de ID Num. 32092731 - Pág. 2 celebrado entre as partes. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se deinovaçãorecursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por conseguinte, deixo de analisar as alegações constantes do item “III” das razões recursais.
4. Trata-se de pretensão de ressarcimento de quantia paga, R$ 6.183,82 (matrícula, material didático e mensalidades), em decorrência de contrato de prestação de serviços educacionais (curso de inglês) não cumprido. A autora desistiu do pedido subsidiário formulado (que seja a ré obrigada a permitir o seu acesso às aulas presenciais quando tal se mostrar razoável, a fim de que a autora possa utilizar o crédito referente aos seis meses pagos) quando da audiência de instrução e julgamento.
5. Narra a autora que em 31/01/2020 realizou a matrícula no referido curso, tendo pagado a importância de R$ 3.339,82 pelo material didático, recebido a pronta-entrega. Diz ainda que frequentou normalmente as aulas presenciais entre 01/02/2020 e 13/03/2020, quando o curso foi suspenso em razão da decretação da pandemia por covid-19.
6. Segue afirmando que, diante da impossibilidade de manutenção das aulas pela via presencial, a ré lhe propôs em 03/04/2020 que antecipasse três mensalidades (abril, maio e junho) e dividisse a quantia em dez parcelas sem juros, mediante desconto de 25% no valor da mensalidade, o que foi aceito e pago pela autora. Continuada a pandemia, e sem perspectivas de retorno presencial das aulas, a ré novamente lhe propôs em 08/06/2020 a antecipação de mais três mensalidades (julho, agosto e setembro) com o mesmo desconto de 25% no valor, a ser pago em 06 mensalidades, o que também foi aceito e integralmente pago pela autora. Afirma a autora que aceitou antecipar e parcelar as mensalidades de abril a setembro, porque a ré lhe teria facultado a opção de assistir às aulas presencialmente, quando a situação da pandemia se normalizasse.
7. Diz também a autora que manifestou expressamente à ré, em setembro de 2020, que apenas tinha interesse em assistir às aulas de modo presencial, o que, provavelmente (pela situação da pandemia à época) só seria possível no início de 2021, tendo a ré lhe permitido isso. Contudo, a autora afirma que ao procurar a requerida em fevereiro de 2021 para que pudesse assistir às tais aulas, foi informada por preposto de que isso seria impossível, a menos que pagasse novamente pelo curso, desconsiderando totalmente as mensalidades pagas em 2020.
8. Inconformada, a autora ajuizou esta ação.
8. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a ré a restituir à autora o valor de R$ 4.286,54, mediante a devolução, por esta, dos 4 livros recebidos e ainda não utilizados.
9. Nos termos do art. 6o, III do CDC, é direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. De igual modo, édeverdos contratantes guardar aboa-fénos negócios desde astratativaspreliminares até a execução final do contrato.
10. Dispõe o art. 30 doCDCque toda informação suficientemente precisa e clara obriga o fornecedor que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
11. Não há controvérsia nos autos quanto à celebração do contrato (ID Num. 32092731 - Pág. 2), nem quanto à suspensão das aulas presenciais em virtude da pandemia por covid-19. Também restaram incontroversos os acordos para pagamento antecipado das parcelas referentes aos meses de abril a setembro de 2020 (confirmados pela preposta da ré na audiência de instrução e julgamento – aproximadamente aos 12 minutos do vídeo de gravação do ato).
12. Nesse cenário, há de prevalecer o estipulado entre as partes, notadamente, o compromisso da requerida em viabilizar o acesso à aluna às aulas presenciais, quando isso fosse sanitariamente possível, ainda que tal só se desse no ano de 2021, e não exigir novo pagamento de mensalidades para tanto. Entender em sentido contrário, redundaria em nítido enriquecimento ilícito da parte requerida que se beneficiou com o pagamento das mensalidades sem que a aluna usufruísse da contraprestação devida.
13. Em vista disso e do pedido formulado, correta a magistrada de origem que determinou a devolução das quantias pedidas, excetuando-se o valor da matrícula; da mensalidade de março de 2020 pro rata die (com base na frequência da aluna naquele mês) e do valor do material didático ainda não utilizado com o ônus da autora em devolver os livros à requerida.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.